Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
3 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700726-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO CANINDE DIAS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717107-51.2017.8.07.0001, deferiu a intimação pessoal do agravante para realizar o pagamento voluntário. Em suas razões, o agravante alega nulidade da sentença por desconsiderar contrato de promessa de compra e venda. Sustenta inércia da parte agravada para providências quanto a transferência do domínio do imóvel, tece considerações sobre carta de notificação enviada à agravada. Defende que a sentença obriga o agravante a cumprir obrigação que já tenta cumprir. Aduz que a sentença deve ser anulada tendo em vista que o magistrado não verificou a exceção prevista pelo artigo 108 do Código Civil, sendo a sentença contrária a prova dos autos. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documento ID 25923641 e 25923642. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se conforme ID 26050296 para que seja conhecido o recurso em razão da prescrição intercorrente. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Em verdade, o agravante pretende impugnar a sentença transitada em julgado, alegando nulidade e também prescrição intercorrente, contudo, em primeiro lugar, o agravo de instrumento é via eleita inadequada para tanto, em segundo lugar, a decisão agravada limitou-se a deferir a intimação pessoal do agravante, transcrevo: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de obrigação de pagar, consoante sentença de id 9106997. Anote-se. Como a sentença transitou em julgado há mais de um ano, impõe-se a intimação pessoal quanto à obrigação de pagar as despesas processuais, os honorários advocatícios e cumprimento da obrigação de fazer, conforme art. 513, §4o, do CPC. Defiro a intimação pessoal da parte executada, (nos moldes do artigo 513, §§1o e 4o do CPC), para que realize o pagamento voluntário, em 15 dias, do montante de R$ 312,82 sob pena de serem acrescidos os honorários da fase de execução e multa de 10% (art. 523, §1o, do CPC). Intime-se, igualmente, de forma pessoal, no endereço id 8528960, (art. 513, §§1o e 4o do CPC c/c Súmula 410 do STJ), a parte ré, para que para promover as medidas necessárias para a outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel: unidade no 0718, situado na quadra 07, lote 18. Setor I, integrado ao Condomínio Ouro Vermelho II, São Sebastião-DF; devendo comparecer ao cartório de registro de imóveis situado na região administrativa do bem imóvel para as providências quanto a escritura pública do imóvel, obrigando-se a pagar todos os tributos e custas necessários e a entregar todos os documentos exigidos pelo Tabelião para se proceder à lavratura e registro da escritura, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o valor máximo de R$ 30.000,00. Expeça-se, primeiramente, carta de intimação com AR. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogadoprescreve em 5 (cinco) anos,contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade do agravante trazer tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Além da pretensão de impugnar a sentença configurar via eleita inadequada. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 13:12:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador